Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733017-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA FRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Karina Fraga contra decisão (ID origem 206973131) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0715428-18.2024.8.07.0018), indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu/agravado ao fornecimento do medicamento “Riociguate (Adempas)”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 62686239), a agravante, que possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade, argumenta que seria portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), além de apresentar comorbidades, a exemplo de hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso e síndrome de ansiedade. Pontua que o Brasil não possuiria protocolo específico para tratamento dessa patologia no âmbito do SUS. Argumenta que, para tratamento desse quadro, teria sido prescrita a administração do fármaco Riociguate (Adempas), que possui registro na Anvisa, mas não é padronizado no âmbito do SUS. Tece considerações acerca do direito à saúde. Ressalta que os tratamentos anteriormente realizados não teriam surtido o efeito esperado e que o fármaco ora vindicado seria essencial e insubstituível para a garantia de sua integridade física e sua vida. Diz que, em casos similares, já teriam sido emitidas Notas Técnicas pelo NatJus em sentido favorável ao fornecimento do reportado fármaco. Pondera que não possuiria condições econômico-financeiras de custear o tratamento com o mencionado fármaco. Assenta que a demora no fornecimento desse medicamento resultaria em risco grave à sua vida e à sua integridade física. Sublinha que estariam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que o réu/ agravado seja compelido a fornecer-lhe o medicamento pleiteado na petição inicial, nos moldes da prescrição médica. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. No julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, foi fixada tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Anote-se que a agravante possui 45 (quarenta e cinco) anos de idade e é portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC), além de apresentar comorbidades, a exemplo de hipertensão arterial sistêmica, sobrepeso e síndrome de ansiedade. Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco “Riociguate (Adempas)”, que é registrado na Anvisa e não está padronizado pelo SUS. A parte autora/ agravante é beneficiária de gratuidade de justiça e, ao menos a princípio, não reúne condições econômico-financeiras de arcar com o custo desse medicamento. Conjuntamente ao recurso, foram apresentadas, pelo menos, 4 (quatro) notas técnicas NatJus, elaboradas em casos análogos, com indicação de eficácia científica do reportado medicamento para tratamento de pacientes portadores de HPTEC. Para além, há nos autos relatório médico circunstanciado (ID origem 206963089) atestando, ao menos neste instante, a ineficácia de outros medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da paciente. Destaque-se, a par desse cenário, que a autora/agravante, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada análise, demonstrou a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Não bastasse, há precedente desta douta Turma Cível, em caso análogo, em Acórdão proferido por esta Relatoria, no sentido de reconhecer a viabilidade de compelir o Distrito Federal e fornecer o reportado fármaco a um paciente portador de HPTEC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA (HPTEC). INDICAÇÃO DO FÁRMACO RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o ora agravante pretende compelir o ente político réu, ora agravado, a fornecer-lhe o medicamento Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de "hipertensão pulmonar tromboembólica" (HPTEC). Após a utilização de outros medicamentos para tratamento do referido quadro de saúde, o médico assistente do paciente indicou a administração do fármaco Riociguat (Adempas), que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 5. A Nota Técnica NatJus-TJDFT de ID origem 168976112 atesta "que os medicamentos disponíveis no SUS não contemplam os pacientes com HAP grupo 4, não havendo medicamentos disponíveis no SUS para este grupo de pacientes, apesar de existirem evidências também não robustas que poderiam ser utilizados com alguma eficácia". Em reforço, o mencionado estudo técnico também é claro ao apontar a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ora agravante. 6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, ora agravante. 7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. 8. Para além, como bem pontuado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, "o risco de dano é iminente, uma vez a situação trazida à baila reveste-se de extrema gravidade. Consta dos autos originários que a enfermidade do agravante evoluiu, ou seja, houve progressão da doença, sendo indicado pelos médicos assistentes o uso do medicamento ora pleiteado" (ID 55147413, p. 3). Desse modo, preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para compelir o Distrito Federal, ora agravado, a fornecer o medicamento pleiteado na peça vestibular, nos estritos moldes da prescrição médica. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1831644, 07360813220238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação resulta, a princípio, não apenas da gravidade acentuada da patologia que acomete a recorrente, mas também do acentuado risco à saúde e à integridade física da paciente em caso de não administração de fármaco para cuja eficácia científica se encontra, ao menos por ora, atestada por estudos técnicos elaborados pelo NatJus. A concessão da medida liminar, nesse cenário, é medida impositiva. 3. Ante o exposto, defiro, por ora, a medida liminar pleiteada, para determinar que o Distrito Federal forneça à autora/agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado a partir de sua intimação, o medicamento “Riociguate (Adempas)”, nos moldes da prescrição médica, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se com urgência a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora